Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719444-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E C I S Ã O D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida por Átimo Gestão de Ativos, Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda. contra Joelson Sena dos Santos Azevedo, Nedima Neres de Andrade e Evilásio de Almeida Soares (proc. no 0704495-82.2025.8.07.0007). O suscitante, o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, alega que a execução se funda em nota promissória, cujo devedor é domiciliado na região que integra a Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Sustenta que com base no art. 781, do CPC, o executado pode ser demandado no foro de seu domicílio ou do local do pagamento do título. Salienta que não houve escolha aleatória de foro quando o exequente optou pelo foro de domicílio do executado. Defende que a competência relativa não pode ser declinada de ofício. Por essas razões, suscitou o conflito negativo de competência. O suscitado, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga sustenta que o foro competente para execução de nota promissória é o do lugar de pagamento do título, sendo admitido o ajuizamento da ação no domicílio do emitente apenas quando houver indicação no título do local do pagamento. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inc. II, 951 e 953, inc. I, do CPC, conheço do conflito de competência. Discute-se a competência para processar a execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, objeto deste incidente, cujo processo foi originariamente distribuído para o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inc. V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: (...) V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Por isso, embora o dispositivo em exame se refira aos recursos, não há impedimento a que seja utilizado para apreciação de incidentes, como o caso do conflito de competência, pois em relação a estes apresentam-se as mesmas razões de direito a orientar a interpretação extensiva. Neste sentido, precedente desta eg. 2a Câmara: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO EM IRDR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 932, inc. IV, alínea 'c', do Código de Processo Civil). 2. No presente caso, conquanto não se trata de recurso, mas de incidente destinado a fixar o órgão jurisdicional competente, tendo em vista a obrigatoriedade de observância da conclusão adotada no IRDR em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (artigo 985, I, do Código de Processo Civil), não há necessidade de remessa dos autos ao colegiado da e. 2a Câmara Cível para julgamento do Conflito. 3. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento novo ou persuasivo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1077071, 07009824520168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no PJe: 17/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, a competência definida no art. 932, inc. V, “a”, do CPC, se estende ao julgamento do conflito de competência. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em destaque. Dispõe o artigo 54 § 2o do Decreto 2.044/1908: “Art. 54. A nota promissoria é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto: (...) § 2o Será pagável à vista a nota promissória que não indicar a época do vencimento. Será pagável no domicílio do emitente, a nota promissória que não indicar o logar do pagamento.” De outra parte, na forma do art. 781, inc. I, do CPC, “a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;” Depreende-se dos dispositivos legais em destaque que a execução pode ser proposta tanto no foro de domicílio do devedor quanto no foro do lugar do pagamento constante do título. Consta do título exequendo que o emitente é domiciliado em Taguatinga/DF e foi indicado como praça de pagamento Brasília/DF (ID 71906692, pág. 7). A execução foi proposta na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Acha-se, portanto, justificada a opção do exequente pelo foro de domicílio do executado. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o Juízo suscitado é o competente para processar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inc. V, alínea “a”, do CPC, declaro competente o suscitado, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito, dando-lhes ciência da decisão. Após, não havendo mais requerimentos, arquive-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r